Tribunal: TCU
Processo: 043.260/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1298/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.260/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Pozo (CPF XXX.669.388-XX); Eliana Pereira de Souza (CPF XXX.669.048-XX); Eliana Regina Ferrari Gazzola (CPF XXX.625.748-XX); Eliezer Jose Guerrero (CPF XXX.992.258-XX); Emerson Esteves Soares (CPF XXX.191.328-XX); Eraldo Brolessi Figueiredo (CPF XXX.746.078-XX); Eric Romualdo Lazaro Vanderlei (CPF XXX.664.688-XX); Erica Ferrarezi Brasil (CPF XXX.722.298-XX); Evaldo Carlos Mondeque (CPF XXX.061.168-XX) e Evandro Luiz Souza (CPF XXX.891.718-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.